Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009004-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Exceção de Pré-executividade Acolhida em Parte para Reconhecer Extinção da Obrigação. Depósito Voluntário. Exceção De Pré-Executividade. Tema 677 Do STJ.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Banco Executado. A decisão reconheceu o pagamento da obrigação principal por meio de depósito voluntário promovido antes do início da Execução, extinguiu a cobrança nesse ponto e determinou o prosseguimento apenas quanto à multa diária. O Agravante sustenta a preclusão para conhecimento da Exceção, a insuficiência do valor depositado e a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 677 do STJ.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito efetuado pelo devedor, antes da fase executiva, extingue a obrigação principal e afasta a incidência dos encargos moratórios, bem como a possibilidade de conhecimento da Exceção de Pré-executividade nesse contexto.

III.
Razões De Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade pode ser conhecida em qualquer fase, desde que fundada em matéria de ordem pública ou demonstrada por prova pré-constituída. Excesso de execução pode ser suscitado pela via estreita da Exceção e não se submete à preclusão consumativa.

4. O Tema 677 do STJ, que trata da incidência dos encargos moratórios até o levantamento dos valores depositados, aplica-se apenas a depósitos judiciais promovidos para garantia do juízo ou por força de penhora, de forma que não é aplicável à hipótese de pagamento voluntário com intenção de quitar a dívida.

5. No caso, o depósito voluntário do devedor realizado antes da fase do Cumprimento de Sentença, sem oposição, demonstra inequívoca intenção de adimplir a obrigação e extingue a dívida principal e cessa a mora.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Exceção de Pré-executividade é cabível para alegação de excesso de execução, desde que baseada em prova pré-constituída. 2. O Tema 677 do STJ não se aplica aos depósitos realizados com finalidade de adimplemento espontâneo da obrigação.”

________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.358.641/SP, DJe 25.04.2024; TJ-SP, AI n. 2295111-90.2023.8.26.0000, j. 09.02.2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2295111-90.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 09/02/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009004-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ernani José Sander
interposto em virtude a decisão interlocutória proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, no
Cumprimento de Sentença n. 0000499-71.2010.8.11.0027,
proposto em desfavor de
Banco CNH Industrial Capital S.A.

A Juíza singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Banco e julgou extinto o processo somente em relação à cobrança principal e determinou o prosseguimento do feito no que se refere à obrigação de pagar a multa.

O Agravante argumenta que a Exceção de Pré-executividade não pode ser conhecida, em razão da preclusão temporal.

Assegura que o valor depositado em Juízo pelo Banco, além de ser inferior ao débito exequendo, está vinculado à Instituição Financeira diversa e sem relação com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ainda ressalta a necessidade de aplicação do Tema 677 do STJ.

Pede o provimento do Recurso e o afastamento da extinção parcial da Execução.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 276822398).

Contraminuta juntada no Id. 282805878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em que os pedidos formulados por
Ernani José Sander
foram julgados procedentes e o
Banco CNH Industrial Capital S.A.
condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto, após o julgamento do Recurso de Apelação, a sentença foi parcialmente reformada e o valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em 14/10/2013, o Banco efetuou o depósito no valor de R$ 8.084,55 (oito mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao valor do débito.

O trânsito em julgado só ocorreu em 17/04/2018, após o julgamento do Recurso Especial interposto pelo Agravante Ernani José Sander.

Em 24/05/2018, o Agravante propôs o Cumprimento de Sentença e informou o valor integral do débito, que incluiu o valor da obrigação principal, honorários advocatícios,
astreintes
, além de custas e taxas judiciárias. Alegou, ainda, que o depósito promovido pelo Banco, além de ser inferior ao devido, não foi depositado em conta judicial vinculada ao processo e pediu que fosse desconsiderado.

Entre um ato e outro, o Banco Agravado apresentou Exceção de Pré-executividade e defendeu o pagamento integral do débito. Afirmou que promoveu o depósito do valor da obrigação principal, além das custas e honorários advocatícios atualizados até 14/10/2013 (data do pagamento). Salientou que não incidiu a multa diária

no cálculo porque não foi efetivamente aplicada; ao final, requereu a extinção do Cumprimento de Sentença.

A Juíza singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade e julgou extinto o processo somente em relação à cobrança principal (indenização) e determinou o prosseguimento do feito no que se refere à obrigação de pagar a multa diária.

Inconformado, o Agravante interpôs este Agravo, em que argumenta que o Banco não apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença no prazo e, por essa razão, a Exceção de Pré-executividade não poderia ser conhecida, em razão da preclusão temporal e consumativa.

Assegura que o valor depositado em Juízo pelo Banco, além de ser inferior ao débito exequendo, está vinculado à Instituição Financeira diversa e sem relação com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ainda ressalta a necessidade de aplicação do Tema 677 do STJ.

Não há falar em preclusão temporal, uma vez que a Exceção de Pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Julgador, de forma que é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse contexto, é possível suscitar excesso de execução pela via estreita da Exceção, desde que haja prova pré-constituída. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.358.641/SP, 3a Turma, DJe de 25/4/2024.

No tocante à alegação de que o depósito teria sido feito em conta diversa da vinculada ao processo, também não procede a insurgência. Embora originalmente o valor tenha sido depositado junto à Caixa Econômica Federal, o Juiz singular expediu ofício à Instituição, que confirmou que os valores estavam efetivamente vinculados à Ação e disponíveis para levantamento, com todos os acréscimos legais.

O Agravante invoca o Tema 677 do STJ e sustenta que o depósito judicial não extingue a obrigação até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

Vale esclarecer que o Tema foi revisado e passou a ter a seguinte redação:
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Todavia, essa orientação se aplica aos depósitos realizados a título de garantia do Juízo ou decorrentes de penhora, razão pela qual não é extensível a hipóteses como a dos autos, em que o devedor procede ao pagamento espontâneo antes mesmo da fase executiva, o que demonstra inequívoca intenção de adimplir a obrigação.

O depósito judicial voluntário sem qualquer resistência faz cessar a mora do devedor e extingue a obrigação somente em relação à dívida principal.

Portanto, escorreita a decisão em que se determinou o prosseguimento da Execução somente em relação à multa diária, a qual não foi contemplada no depósito judicial.

A propósito:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre o valor depositado nos autos até o efetivo levantamento.
Depósito prévio realizado voluntariamente pelo devedor para fins de pagamento e não garantia do juízo, com "animus solvendi" – Inaplicabilidade da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
– Precedentes. Eventual demora do credor em realizar o levantamento do depósito não pode ser imputada ao devedor – Encargos moratórios afastados - Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2295111-90.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 09/02/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025